Tribunal: TJPA
Processo: 0810061-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810061-46.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: N. A. S. L., GLAUCIANNE VIEIRA E SILVA

AUTORIDADE: SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANTONIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para matrícula de estudante, aprovado em vestibular para o curso de Medicina, sob o fundamento de não ter concluído o 3º ano do ensino médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o requisito formal de conclusão do ensino médio (art. 44, II, da Lei nº 9.394/96) pode se sobrepor ao direito fundamental de acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade individual (art. 208, V, da CF/88), quando esta é demonstrada pela aprovação em processo seletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência contida no art. 44, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal, que prioriza o mérito individual como critério de acesso à educação superior.

A aprovação em processo seletivo, especialmente para um curso de alta demanda como Medicina, constitui prova fática e incontestável da capacidade intelectual do estudante para frequentar o nível superior, satisfazendo o comando do art. 208, V, da Constituição.

A aplicação literal e isolada da norma infraconstitucional, em detrimento do direito fundamental à educação, configura formalismo excessivo e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A jurisprudência pátria, inclusive em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), é consolidada no sentido de permitir a matrícula de estudante concluinte do ensino médio, condicionando apenas a apresentação posterior do certificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento:

A exigência de conclusão do ensino médio para matrícula em curso superior (art. 44, II, da Lei nº 9.394/96) deve ser mitigada quando o estudante, embora ainda cursando o último ano, demonstra capacidade intelectual por meio de aprovação em vestibular, em observância ao direito fundamental de acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo o mérito (art. 208, V, da CF/88), cabendo a posterior regularização documental.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 205 e 208, V. Lei nº 9.394/96, art. 44, II. Código de Processo Civil, arts. 300 e 932, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, IRDR nº 5172135-72.2021.8.09.0000 (Tema 29); TJ-AM, MS nº 0664202-14.2021.8.04.0001; TJ-SP, RN nº 1001562-72.2022.8.26.0196; TJ-RJ, RN nº 0184455-63.2021.8.19.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810061-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NICOLAS ASSUNÇÃO SILVA LIMA

AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANTÔNIO LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NICOLAS ASSUNÇÃO SILVA LIMA
, menor impúbere, assistido por sua genitora,
GLAUCIANNE VIEIRA E SILVA
, em face da decisão prolatada pelo douto
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência
(Proc. nº 0802329-96.2025.8.14.0005), ajuizada contra a
SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANTÔNIO LTDA.
, indeferiu o pedido de liminar para matrícula no curso de Medicina.

Breve Retrospecto

Alega o autor, na petição inicial (Id 140507005 - autos de origem 0802329-96.2025.8.14.0005), que foi aprovado no vestibular da instituição agravada para o curso de Medicina, e está matriculado no 3º ano do ensino médio. Contudo, ao tentar realizar sua matrícula, teve o pedido recusado com fundamento na ausência de conclusão do ensino médio, nos termos do edital e da Lei nº 9.394/96. Sustenta que a decisão judicial indeferiu o pedido liminar sem considerar a possibilidade de flexibilização normativa à luz do direito fundamental à educação e da sua capacidade intelectual demonstrada pela aprovação no processo seletivo.

Transcrevo a decisão agravada Id 141404855 – autos de origem 0802329-96.2025.8.14.0005:

(...)

“ DECISÃO

1. Recebo a inicial e a emenda a inicial.

2. Tramite-se pelo rito comum.

3.
Promova
a Secretaria a correção do polo passivo para fazer constar a SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANTONIO LTDA.

4.
Indefiro
o pedido de tutela provisória de urgência, uma vez que, no presente caso, não restou demonstrada a probabilidade do direito e a urgência da medida.

Com efeito, o autor, embora tenha sido aprovado no vestibular para o curso de Medicina, ainda está cursando o 3º ano do ensino médio.

Nos termos do artigo 44, inciso II, da Lei nº 9.394/96, a matrícula em curso superior está condicionada à conclusão do ensino médio, além da aprovação no processo seletivo:

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

A classificação no processo seletivo é, portanto, um requisito necessário, mas não único, para o ingresso em curso superior, sendo igualmente exigida a conclusão do ensino médio como condição indispensável para a matrícula.

Portanto, embora o autor tenha sido aprovado no vestibular, a exigência legal de conclusão do ensino médio, antes da matrícula, não pode ser flexibilizada, especialmente porque, se tratando de uma instituição de ensino superior privada, o processo seletivo, via de regra, é menos restritivo.

5. Deixo de designar audiência de conciliação, na forma do art. 334, § 4º, II, do CPC, por se tratar de matéria de direito, envolvendo a exigência legal de conclusão do ensino médio para matrícula em curso superior, questão que não admite transação ou composição consensual.

6.
Cite-se
o(a) demandado(a) (via oficial de justiça, caso residente nesta comarca; por meio eletrônico, caso seja pessoa jurídica com cadastro no PJe, para efeito de recebimento de citações e intimações, nos termos do art. 246, §1º, do CPC; ou, ainda, via Correios/AR, em caso de domicílio em comarca diversa, exceto nos casos do art. 247 do CPC , em que deverá ser remetido o mandado de citação para a Central de Mandados correspondente ou deprecada, caso a parte resida em outro Estado), para apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, já computada a dobra legal (art. 335, I, do CPC).

7. Decorrido o prazo, certificada a tempestividade da resposta ou a sua ausência, retornem os autos conclusos.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/notificação/ofício/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009-CJCI-TJPA).

Altamira, datado e assinado eletronicamente.

Aline Cysneiros Landim Barbosa de Melo

Juíza de Direito Titular”

O Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando os seguintes pontos:

Foi aprovado no vestibular da Faculdade Santo Antônio para o curso de Medicina, mesmo ainda cursando o 3º ano do ensino médio;

Ao tentar efetivar sua matrícula, foi impedido sob a alegação de não ter concluído o ensino médio, conforme previsão do edital e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96, art. 44, II);

Ingressou com ação judicial requerendo tutela de urgência para efetivar a matrícula, mas teve seu pedido indeferido, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e da urgência da medida;

A decisão agravada incorre em erro de julgamento e ausência de fundamentação adequada (art. 489, § 1º, IV do CPC), uma vez que deixou de enfrentar a tese jurídica da
derrotabilidade normativa
, que permitiria a flexibilização excepcional do requisito legal de conclusão do ensino médio para matrícula no ensino superior;

Argumenta que o indeferimento baseado na suposição de que vestibulares de instituições privadas são “facilitados” viola o princípio da isonomia (art. 5º da CF/88) e se baseia em presunção infundada;

Apresenta precedentes judiciais em casos semelhantes, em que foi deferida liminar para garantir matrícula em curso superior concomitantemente à finalização do ensino médio;

Destaca que o agravante já cursou mais de 50% da carga horária letiva do 3º ano do ensino médio e é aluno com desempenho satisfatório, o que evidencia sua capacidade para conciliar ambos os cursos;

Pleiteia a concessão liminar da tutela recursal, diante do perigo de dano irreparável (perda da vaga) e da reversibilidade da medida.

Pedidos

Conhecimento do recurso
por preencher os requisitos legais de admissibilidade (cabimento, tempestividade, interesse e regularidade formal);

Concessão do benefício da justiça gratuita
, nos termos do art. 98 do CPC;

Concessão liminar da tutela recursal
(art. 1.019, I do CPC), para:

Determinar que a agravada proceda à matrícula do agravante no curso de Medicina,
sem exigência imediata do certificado de conclusão do ensino médio
, condicionando a apresentação até o final do ano de 2025;

Provimento do recurso
, para reformar a decisão interlocutória agravada, com a concessão definitiva da tutela de urgência nos mesmos termos do pedido liminar;

Intimação do agravado
para, querendo, apresentar contrarrazões.

Concedi o efeito suspensivo no Id 27642118:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE REQUISITO LEGAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, assistido por sua genitora, contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu pedido de tutela de urgência para matrícula em curso de Medicina, sob o fundamento de ausência de conclusão do ensino médio, conforme exigência legal e editalícia. O agravante foi aprovado no vestibular e já cursa o 3º ano do ensino médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em caráter excepcional, a matrícula em curso superior antes da conclusão do ensino médio, mediante posterior comprovação; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação do agravante no vestibular e o fato de já ter cursado mais de 50% da carga horária do 3º ano do ensino médio indicam aptidão intelectual compatível com o nível superior, o que atrai a aplicação do art. 208, V, da Constituição Federal, que assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino conforme a capacidade de cada um.

O art. 44, II, da Lei nº 9.394/96 exige a conclusão do ensino médio como condição para a matrícula no ensino superior, mas o caso concreto permite a flexibilização temporária do requisito legal, diante da razoabilidade e do princípio da proteção integral ao adolescente (CF/88, art. 227).

A jurisprudência de diversos Tribunais reconhece a possibilidade de matrícula em curso superior por aluno ainda não formado no ensino médio, desde que comprove desempenho suficiente e apresente o certificado posteriormente, evitando prejuízo educacional irreversível.

Verifica-se risco de dano grave e de difícil reparação, consistente na perda da vaga no curso de Medicina, o que justifica a concessão do efeito suspensivo para assegurar a continuidade da trajetória acadêmica do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Efeito suspensivo concedido.

Tese de julgamento
:

É admissível a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento para autorizar, em caráter provisório, a matrícula de estudante aprovado em vestibular no curso superior, mesmo antes da conclusão formal do ensino médio, desde que demonstrada sua capacidade intelectual e condicionada a posterior apresentação do certificado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 208, V; 227. Lei nº 9.394/96, art. 44, II. CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, Ap Cív nº 0731683-43.2024.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti, j. 11.03.2025; TJ-GO, AI nº 5572798-05.2022.8.09.0134, Rel. Des. Adriano R. Linhares Camargo, j. s.r.; TJ-PR, AI nº 0002600-70.2022.8.16.9000, Rel. Marco V. Schiebel, j. 02.12.2023; TJ-TO, RemNec Cív nº 0024874-80.2023.8.27.2729, Rel. Ângela I. Haonat, j. 29.11.2023.Parte inferior do formulário

(...)

Dispositivo

Ante o exposto, sendo notória a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
concedo o pedido de efeito suspensivo
, nos termos da fundamentação supra, para determinar que a agravada
SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANTÔNIO LTDA. efetive a matrícula do agravante NICOLAS ASSUNÇÃO SILVA LIMA no curso de Medicina, sem a exigência imediata do certificado de conclusão do ensino médio, condicionando a apresentação desse documento até o final do ano letivo de 2025.

Intime-se a parte agravada, para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias.

Ao Ministério Público para manifestação.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Contrarrazões no Id 28599160, na qual requer o agravado seja (i) reconsiderada a r. decisão Id. nº. 27642118 e (ii) negado provimento ao agravo de instrumento, seja a matrícula do Agravante no curso de medicina condicionada à efetiva apresentação do certificado de conclusão do ensino médio até o final do ano de 2025.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia cinge-se a verificar se a exigência formal de conclusão do ensino médio, prevista no art. 44, II, da Lei nº 9.394/96 (LDB), pode ser interpretada de forma a obstar o acesso ao ensino superior de estudante que, embora ainda não tenha finalizado o ciclo básico, demonstra, por meio de aprovação em processo seletivo, capacidade intelectual para cursar a graduação.

A resposta, à luz dos princípios constitucionais e da jurisprudência consolidada, é negativa. A decisão agravada merece reforma, e os argumentos do Agravante devem prevalecer de forma definitiva.

DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA E DA ANÁLISE DE MÉRITO

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — encontram-se robustamente demonstrados e justificam o provimento definitivo do recurso.

a) Da Probabilidade do Direito: A Supremacia do Mérito Intelectual sobre o Formalismo

A probabilidade do direito do Agravante é cristalina. A questão em tela envolve uma aparente antinomia entre uma norma de caráter infraconstitucional (art. 44, II, da LDB) e um direito fundamental de aplicação imediata (art. 208, V, da Constituição Federal).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece:

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham
concluído o ensino médio
ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
[
1
][
2
]

Por outro lado, a Constituição da República, em seu capítulo sobre a educação, consagra como dever do Estado a garantia de:

Art. 208. [...] V - acesso aos
níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um
;
[
3
][
4
][
5
]

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe que a norma hierarquicamente inferior seja lida através das lentes da Constituição, e não o contrário. O requisito formal da conclusão do ensino médio, embora relevante, não pode se sobrepor ao critério material da capacidade, que é a pedra de toque do direito de acesso à educação em seus níveis mais elevados. A aprovação do Agravante no vestibular para o competitivo curso de Medicina é a prova fática e incontestável de sua capacidade.

Neste ponto, é imperativo refutar o argumento de que a matrícula deve ser condicionada a um evento futuro (a conclusão do ensino médio em 2025). Tal condicionamento, embora aparente ser uma solução de compromisso, esvazia o conteúdo do direito do Agravante. O direito à matrícula nasce no momento em que sua capacidade é aferida e demonstrada, ou seja, com a aprovação no vestibular. A posterior apresentação do certificado é um mero exaurimento administrativo, uma formalidade para a regularização de seu histórico acadêmico, e não uma condição suspensiva para o exercício de um direito já consolidado pelo mérito.

A
doutrina
pátria, ao tratar dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, ensina que a aplicação literal e cega da lei, quando gera uma situação de injustiça ou de sacrifício desproporcional a um direito fundamental, deve ser afastada pelo julgador. Conforme leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da razoabilidade exige uma relação racional e proporcional entre meios e fins. No caso concreto, impedir um jovem talentoso de iniciar sua jornada universitária por uma formalidade que será cumprida em poucos meses é uma medida que carece de razoabilidade e atenta contra o fim maior da norma, que é garantir o acesso à educação para os mais aptos.

A
jurisprudência
é pacífica e alinha-se a este entendimento, flexibilizando a exigência legal em nome da proteção ao direito fundamental à educação:

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Estudante adolescente, que aos 17 anos de idade, logrou êxito em ser aprovada no vestibular da UERJ, para o curso de Direito, mas que ainda não possuía o certificado de conclusão do ensino médio, porque cursava a 3ª série do ensino médio. Tutela deferida para matrícula da autora e garantia do acesso ao curso, com a consequente obrigação de apresentação posterior do certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar para momento posterior. Sentença de procedência do pedido que confirmou a tutela concedida. Ausência de recurso voluntário. Solução adequada a lide. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (REMESSA NECESSÁRIA Nº 0184455-63.2021.8.19.0001 JUÍZO DE ORIGEM: CAPITAL 6ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: REGINA LÚCIA CHUQUER DE ALMEIDA COSTA DE CASTRO LIMA AUTORA: EMANUELE KURAHAYASHI DA LUZ RÉU: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ RELATORA: JDS DESEMBARGADORA MARIA AGLAÉ TEDESCO VILARDO REMESSA NECESSÁRIA.)

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA – APROVAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – AVANÇO ESCOLAR PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO – POSSIBILIDADE – GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (Lei n.º 9.394 /96) prevê expressamente a possibilidade de avanço na série escolar, mediante a verificação do aprendizado, nos termos do art. 24 , inciso V , alínea c . Para além disso, a Constituição da Republica estabelece como um dos deveres do Estado a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, de cordo com a capacidade de cada um, a teor do art. 208, V. 2. Diante da previsão legal e constitucional quanto à possibilidade de avanço escolar e acesso aos níveis mais elevados de ensino, mediante a aferição individualizada do aprendizado do aluno, a ampla maioria da jurisprudência tem orientado no sentido de que, em regra, a aprovação em vestibular para ingresso em instituição de ensino superior tem o condão de demonstrar o desenvolvimento intelectual e maturidade necessários para permitir a antecipação da conclusão do ensino médio pelo estudante e, via de consequência, lhe garantir a matrícula no curso superior para o qual já tenha sido aprovado. 3. In casu, a impetrante comprova ter sido aprovada em processo seletivo para o curso superior de Engenharia de Controle e Automação do IFAM ainda durante o 3º Ano do Ensino Médio, o que evidencia a capacidade e o amadurecimento intelectual da impetrante a autorizar a realização de avaliação de desempenho destinada ao avanço escolar, garantindo-lhe, dessa forma, a possibilidade de certificação de conclusão do ensino médio e consequente ascensão ao ensino superior, no curso para o qual logrou aprovação no competente processo seletivo. 4. Ainda que o provimento liminar concedido tenha assegurado à impetrante o direito a emissão dos documentos que viabilizassem a matrícula em curso de nível superior, faz-se imperativo que o Poder Judiciário julgue o mérito do writ, em ordem de completar a prestação jurisdicional, tendo em vista o foro de provisoriedade da tutela de urgência. 5. Segurança concedida.

TJ-AM - Mandado de Segurança Cível: MS 6642021420218040001 AM 0664202-14.2021.8.04.0001
Jurisprudência Acórdão publicado em 16/09/2021

Ementa: EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PERTINENTES À MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. FIXAÇÃO DA TESE VINCULANTE. 1. É fato que a questão discutida (matrícula em curso superior sem conclusão do ensino médio) é bastante divergente no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim como o ajuizamento de ações sobre a matéria é recorrente. 2. Dessume-se da análise das disposições contidas na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Federal n. 9.394 /96) que o ensino médio não visa, exclusivamente, a preparar o discente para enfrentar uma prova de conhecimento para ingresso em curso superior. Visa, igualmente, preparar a pessoa para o trabalho, cidadania, continuar apreendo, se adaptar para novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores, e, ainda, aprimorar o educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 3. Assim, a antecipação, por curto período de tempo, do ingresso do estudante no ensino superior, em nada viola o espírito da lei, sendo ilegítima qualquer interpretação estritamente formal das disposições da LDB (Lei nº 9.394 /96), sem a realização do processo de ?filtragem constitucional?, visto que a Carta Magna constitui o indissociável fundamento de validade de tal diploma normativo. 4. Portanto, a disposição contida no artigo 44 , inciso II da Lei Federal n. 9.394 /96 ( Lei de Diretrizes e Bases da Educação), deve ser interpretada em conformidade com as disposições constitucionais, permitindo-se o discente ingressar em curso superior, caso esteja no terceiro ano do ensino médio, devendo comprovar, ao término do ano letivo, a conclusão deste último curso. 5. Tese vinculante a ser fixada: ?É autorizado o ingresso de aluno em curso de graduação sem a conclusão definitiva do ensino médio, desde que cursando o terceiro ano deste último curso, devendo comprovar, ao final do ano letivo, a conclusão do ensino médio, sob pena de perda da matrícula e, consequentemente, do ano letivo cursado junto à Instituição de Ensino Superior.? CAUSA PILOTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INGRESSO EM CURSO SUPERIOR SEM CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PERMISSÃO. 6. Conforme precedente vinculante estabelecido ao tempo do julgamento do IRDR n. 5506253-98.2021.8.09.0000 , é autorizado o ingresso de aluno em curso de graduação sem a conclusão definitiva do ensino médio, desde que cursando o terceiro ano deste último curso, devendo comprovar, ao final do ano letivo, a aprovação no ensino médio. 7. IRDR ACOLHIDO E JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

TJ-GO - 51721357220218090000
JurisprudênciaAcórdãopublicado em 29/09/2022

Ementa: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR – Impetrante que foi aprovado no processo seletivo (vestibular) para o ingresso no curso de Direito, para o ano de 2.023, na Faculdade de Direito de Franca, mas teve sua matrícula negada, em razão de ainda não ter concluído o 3º ano do ensino médio – Mandado de segurança impetrado para compelir o impetrado a promover a matrícula do impetrante no curso universitário, para o ano letivo de 2.023 e seguintes, independentemente da conclusão do ensino médio – Sentença que concedeu a segurança – Histórico escolar do impetrante que demonstra que este possui frequência alta e boas notas no primeiro e segundo anos do ensino médio – Art. 54 , V , do ECA (Lei Fed. nº 8.609, de 13/07/1.990), determina que a criança e o adolescente possuem o direito de acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a sua capacidade, o que foi devidamente demonstrado pela impetrante com a sua aprovação no processo seletivo para o ingresso no ensino superior – Precedente desta 3ª Câm. de Dir. Púb. – Sentença mantida – REMESSA NECESSÁRIA não provida.

TJ-SP - Remessa Necessária Cível 15627220228260196 Franca
JurisprudênciaAcórdãopublicado em 05/02/2024

Assim, a recusa da matrícula com base em uma leitura rígida e literal da LDB (Lei nº 9.394/96) revela-se uma medida desproporcional e ilegítima. Toda norma infraconstitucional deve ser interpretada à luz da Constituição Federal, que é seu fundamento de validade. Ignorar a capacidade demonstrada pelo estudante em prol de um formalismo prestes a ser cumprido viola o próprio espírito da lei, tornando a antecipação do seu ingresso no ensino superior a solução mais razoável e justa.

b) Do Perigo da Demora (Periculum in Mora)

O risco de dano é evidente e irreparável. A não efetivação da matrícula definitiva implica a perda da vaga obtida por mérito no processo seletivo, o que representaria um prejuízo acadêmico, profissional e psicológico imensurável ao Agravante, obrigando-o a aguardar um novo processo seletivo e adiando injustificadamente o início de sua formação.

Portanto, estão plenamente satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pelo que deve ser provido o presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de determinar que a Agravada,
SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANTÔNIO LTDA.
, proceda à
matrícula definitiva
do Agravante,
NICOLAS ASSUNÇÃO SILVA LIMA
, no curso de Medicina para o qual foi aprovado, sem impor como condição a prévia apresentação do certificado de conclusão do ensino médio.

Fica estabelecido que o referido certificado, juntamente com o histórico escolar, deverá ser apresentado à instituição de ensino, após a respectiva conclusão, como ato administrativo para a regularização de sua vida acadêmica, sob as penas da lei.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025